Tribunal: TJBA
Processo: 8025903-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025903-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WANDETE MARIA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO E APLICAÇÃO INCORRETA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARECER TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INAPLICABILIDADE DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela
Parte Autora
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta em face do
Banco do Brasil S/A
, sob alegação de má gestão da conta vinculada ao PASEP, ausência de correta aplicação da correção monetária e existência de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o banco gestor do PASEP incorreu em má gestão ou aplicação incorreta dos índices de correção monetária, apta a gerar indenização por danos materiais e morais;
(ii) estabelecer se os documentos apresentados pela parte autora — especialmente parecer técnico unilateral — possuem força probatória suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre participante do PASEP e o Banco do Brasil não configura relação de consumo, pois a instituição financeira atua como mera depositária e agente operador do fundo, nos termos do art. 5º da LC 8/1970, afastando a aplicação do CDC.

4.
A atualização das contas PASEP obedece a critérios legais rígidos — LC 8/1970 e LC 26/1975 — sem margem de discricionariedade para o banco gestor, razão pela qual sua responsabilização exige prova de irregularidade concreta.

5.
Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), demonstrando especificamente os pontos de divergência nos créditos, débitos, índices aplicados ou eventual realização de saques indevidos.

6.
O parecer técnico apresentado pela parte autora é produzido unilateralmente, não observa integralmente os critérios legais de atualização e possui reduzido valor probatório, sobretudo diante da ausência de perícia judicial requerida oportunamente.

7.
Os extratos juntados aos autos demonstram movimentações e atualizações regulares, sem apontamento específico de irregularidades; alegações genéricas não são suficientes para infirmar a presunção de
ir
regularidade da gestão do fundo.

8.
Não comprovada falha de gestão, aplicação incorreta de índices ou saques indevidos, inexiste ato ilícito que fundamente indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
de número
8025903-43.2024.8.05.0001
, em que são partes Apelante e Apelado, respectivamente,
WANDETE MARIA PEREIRA DA SILVA
e
BANCO DO BRASIL S/A

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente